Tribunal: TJBA
Processo: 8069607-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069607-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO SOUZA-AGROPASTORIL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento decorrente de instruções técnicas em financiamento agrícola. Validade do laudo pericial. Obediência aos limites da sentença liquidanda. Necessidade de refazimento dos cálculos aritméticos e exclusão do trabalho de terceiros, não autorizado pelo Judiciário. Reforma da decisão para convalidar a perícia judicial. Agravo interno parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negara provimento a agravo de instrumento, no bojo de liquidação por arbitramento movida para apuração de prejuízos decorrentes das instruções técnicas fornecidas pelo réu e da não liberação de parcelas de financiamento para combate à doença "Vassoura-de-Bruxa". A parte agravante sustenta a validade do laudo pericial e a desnecessidade de nova perícia, alegando que o laudo respeitou os limites da sentença liquidanda e que a assinatura de terceiro no documento não compromete sua validade.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o laudo pericial excedeu os limites da sentença liquidanda, justificando sua anulação; e (ii) estabelecer se a participação de terceiro não nomeado no laudo pericial, no caso concreto, compromete sua validade.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial respeita os limites da sentença liquidanda ao apurar os prejuízos decorrentes das instruções técnicas inadequadas fornecidas pelo réu e do não cumprimento do cronograma de liberação das parcelas do financiamento, conforme estabelecido nos quesitos e respostas técnicas do perito.

4. A análise do conteúdo pericial revela que a apuração dos danos foi realizada com base em parâmetros vinculados ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira (PRLCB), e não em prejuízos genéricos decorrentes da própria doença, afastando a alegação de extrapolação da coisa julgada.

5. A assinatura de terceiro no laudo, no caso concreto, não macula a perícia, especialmente quando essa colaboração se limita a cálculos aritméticos, sem interferência nos critérios técnicos fundamentais definidos pelo perito nomeado.

6. O princípio da conservação dos atos processuais e a razoável duração do processo também recomendam a preservação da perícia realizada.

7. Considerando, ainda que apenas formalmente, a participação e assinatura de terceiros no referido laudo, a hipótese é de determinar que o perito efetivamente nomeado pelo Juízo de Primeiro Grau assuma, individualmente, as conclusões da perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido em parte para reformar a decisão monocrática e a decisão de origem, confirmando o laudo pericial, no que toca aos limites estabelecidos pela sentença liquidanda, e, excluindo os cálculos elaborados e subscritos por um segundo perito não nomeado pelo Juízo, determinando que o expert já designado elabore os cálculos e conclua o seu munus, excluindo do laudo eventual trabalho e assinatura de terceiros não autorizados pelo Judiciário, com o consequente prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n° 8069607-12.2024.8.05.0000, em que é agravante OSVALDO SOUZA-AGROPASTORIL LTDA e agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.